Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-68.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGISTRO DE PORNOGRAFIA NA PRESENÇA DE MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE NUDEZ. IRRELEVÂNCIA. SUBMISSÃO DA JOVEM À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Hipótese em que o réu filmou, por meio de aparelho celular, ato de masturbação enquanto visualizava sua enteada, à época com 12 anos de idade, deitada. A conduta é típica e enquadra-se no disposto no artigo 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o conceito de pornografia e sexo explícito, disposto no artigo 241-E, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser interpretado de forma ampla e à luz do artigo 6o, daquele diploma legal, com vistas a assegurar e prestigiar a proteção integral às crianças e adolescentes. Devem ser repelidos comportamentos que, no contexto, explorem ou atrelem a imagem de menores de idade a comportamento sexuais, inadequados para sua formação e à sua condição de pessoa em desenvolvimento. A conduta do réu é típica por usar da imagem da jovem como instrumento de excitação e de vingança contra sua então companheira, expondo a menor a uma situação de vulnerabilidade e degradação. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos, sobretudo pela confissão extrajudicial do réu e diante de sua confirmação por meio de outras provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Deve ser preservado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, porquanto compatível com a quantidade de reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. O dano moral suportado pela vítima é presumido e a indenização tem, ainda, caráter pedagógico, com o fim de conscientizar o réu quanto à gravidade da sua conduta e inibi-lo quanto à repetição do delito. Deve ser mantido o valor fixado na sentença, porquanto razoável e proporcional à hipótese concreta.